Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736017-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA GONCALO DE MOURA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, DANIEL SILVA SOUZA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 306020178) interposto por MARIA FRANCISCA GONCALO DE MOURA contra decisão proferida pelo MM Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante em desfavor de VALENT ́S MOTORS, FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, DANIEL SILVA SOUZA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA e BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido liminar de retirado do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, de restauração do score e transferência da propriedade do veículo para um dos requeridos. Eis o teor do decisório atacado (ID 105971529 do processo de referência): Como se observa, o feito consta com 1.091 páginas, constatando-se a juntada desnecessária de alguns documentos ao feito, causando tumulto processual. Dessa forma, determino a exclusão dos ID's 95455852 e 97113533, por se tratar de cópia integral de processos que tramitam entre terceiros, bastando a indicação de seu número nos autos ou, se a autora preferir, a juntada das principais peças (petição inicial, sentença). Acolho a emenda do ID 105937575. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo, excluindo-se ELIZANDRO CASTRO LIMA e incluindo-se BANCO PAN S/A e VALENT'S MOTORS. Indefiro os pedidos de antecipação de tutela pela ausência dos requisitos legais, tendo em vista que possuem caráter satisfativo e que os contratos foram devidamente firmados pelas partes, ressaltando-se que a constatação dos defeitos no veículo demandam dilação probatória. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, ter sido induzida a erro ao assinar documentos com a promessa de restituição de valores do negócio de compra e venda de veículo, quando na verdade firmou outro contrato de empréstimo, gerando dívidas que culminaram na negativação do seu nome. Argumenta, ainda, haver urgência no deferimento da liminar para retirar a inscrição no rol de devedores, pois foi contemplada no programa “Morar Bem” da CODHAB. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Malgrado os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que as provas apresentadas são suficientes para dar suporte à medida liminar, observa-se que, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória para a verificação de vício de consentimento para anulação do negócio jurídico. Ademais, a própria recorrente assevera que assinou o documento que se pretende anular, o que, em tese, leva à validade da transação. Nessa seara, fica comprometida a questão concernente à probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE NOME MANTIDO. 1. Não se aferindo, de plano, o alegado vício de consentimento, mantém-se o negócio jurídico questionado. A demonstração de suposto vício exige dilação probatória nos autos principais. 2. Viável a retirada do nome de sociedade empresária de cadastros de proteção ao crédito, se são verossimilhantes as alegações de fraude e há perigo de dano irreparável. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1217679, 07182374520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À míngua de elementos capazes à demonstração mínima da pretensão alegada não há como proceder à reforma do decisum combatido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador